Tribunal: STF
Processo: RE 1425424
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, o qual reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do INSS, julgando o processo extinto em relação à autarquia e, por outro lado, deu provimento ao recurso da parte autora interposto contra a sentença de improcedência da ação para a) enquadrar os afastamentos de gestantes de que trata a Lei 14.151/21 como salário maternidade; e b) deduzir tais pagamentos nos termos do que dispõe o art. 72 da Lei 8.213/91 (Doc. 10, fl. 7).



    No RE (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, da CF/1988, defendendo a impossibilidade de concessão de salário-maternidade fora das hipóteses legais.



    Sustenta, em síntese, que “a legislação previdenciária determina que o termo inicial do salário-maternidade é o afastamento da segurada do trabalho, que é determinado com base em atestado médico ou certidão de nascimento do filho, e cessa após o período de cento e vinte dias”. Desse modo “o pleito do contribuinte afronta o princípio da legalidade que rege a Administração Pública (CF, art. 37), bem como os princípios constitucionais da precedência da fonte de custeio (CF, art. 195, §5º) e o do equilíbrio financeiro e atuarial (CF, art. 201, caput)” (Doc. 11, fl. 4). 



    Aduz ser “inadmissível que seja aplicada interpretação contra legem, para o fim de deferir o benefício do salário-maternidade às gestantes com base na Lei 14.151/2021, ainda que não seja possível o exercício das atividades de forma não presencial” (Doc. 11, fls. 4-5).



    Ressalta que “a Lei 14.151/2021 apenas estabeleceu que, durante a emergência de saúde pública decorrente do novo corona vírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, ficando à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de tele trabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância”. Ou seja, “não se tratou, em momento algum, de salário-maternidade ou de antecipação do início desse benefício previdenciário, o qual, conforme já registrado, é concedido durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e data de ocorrência deste” (Doc. 11, fl. 8). 



    Pondera que “a situação prevista na Lei 14.151/2021 não pode, por analogia, ser tratada como se se tratasse da aludida hipótese prevista no art. 394-A da CLT” (Doc. 11, fl. 9). 



     Afirma que “a pretensão à extensão a empregadas gestantes da contribuinte do benefício de salário-maternidade sem respaldo legal, inclusive com o reconhecimento do direito à compensação com as contribuições sobre a folha de salários, não tem viabilidade alguma, não cabendo ao Poder Judiciário amparar, com base em valores abstratos, pleito em manifesta colisão com os princípios constitucionais referidos e desconsiderando os efeitos práticos prejudiciais à Previdência” (Doc. 11, fl. 10).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 11, fl. 3):



    “Segundo o disposto no § 3º do art. 101 da Constituição Federal “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, nos termos da lei [...]” 



    Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” 



    A presente demanda, não resta dúvida, preenche o requisito da repercussão geral. A obtenção de pronunciamento por parte do Supremo Tribunal Federal será o marco definitivo a estabelecer a constitucionalidade, ou não, do direito postulado. 



    Trata-se, consequentemente, de demanda cujos resultados podem se refletir em um grupo significativo de pessoas. Cujo conjunto, certamente, alcança a cifra dos milhões. Fato que, por si só, já indica a grande importância da questão proposta e a sua potencial repercussão nas esferas administrativas de todos os entes federados e de suas respectivas unidades descentralizadas. 



    Resta, portanto, evidenciado o requisito da repercussão geral, razão porque merece conhecimento o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto aos arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência (Leis 14.151/2021, Lei 8.213/1991 e CLT) decidiu que é compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência. Entendeu, ainda, com fundamento no art. 72, §1º, da Lei 8.213/1991, que as respectivas remunerações sejam compensadas. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 10, fls. 2-6):



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de enquadramento dos valores pagos às empregadas gestantes, afastadas por força da Lei nº 14.151/2021, como salário-maternidade, enquanto durar o afastamento sem contraprestação de serviço, com a compensação de tais valores, na forma do art. 72 da Lei nº 8.213/1991, bem como de exclusão dos pagamentos efetuados às gestantes afastadas da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais destinadas à previdência social e terceiros.



    [...]



    Do mérito recursal 



    Com efeito, é compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei nº 8.213/1991. 



    [...]



    Nesse sentido, em que pese tratar-se de Tribunal externo ao microssistema dos Juizados, passo a me reportar aos fundamentos do voto condutor do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5050375- 33.2021.4.04.00000, de relatoria do Desembargador Federal Leandro Paulsen, juntado aos autos em 22/04/2022, adotando-os como razões para decidir, verbis:



    2 . Mérito. A pretensão central ora veiculada é a de que a União seja responsabilizada pela remuneração devida às empregadas gestantes afastadas por força das disposições contidas na Lei 14.151/2021, recentemente alterada pela Lei 14.311/2022.



    Na sua redação antiga, a Lei 14.151/2021 previa: 



    Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. 



    Parágrafo único. A empregada afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância.



    Com o advento da Lei 14.311/2022, assim ficou a redação do dispositivo: 



    Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV-2, a empregada gestante que ainda não tenha sido totalmente imunizada contra o referido agente infeccioso, de acordo com os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI), deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial. (Redação dada pela Lei nº 14.311, de 2022) § 1º A empregada gestante afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição do empregador para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância, sem prejuízo de sua remuneração. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) § 2º Para o fim de compatibilizar as atividades desenvolvidas pela empregada gestante na forma do § 1º deste artigo, o empregador poderá, respeitadas as competências para o desempenho do trabalho e as condições pessoais da gestante para o seu exercício, alterar as funções por ela exercidas, sem prejuízo de sua remuneração integral e assegurada a retomada da função anteriormente exercida, quando retornar ao trabalho presencial. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) § 3º Salvo se o empregador optar por manter o exercício das suas atividades nos termos do § 1º deste artigo, a empregada gestante deverá retornar à atividade presencial nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) I - após o encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV2; (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) II - após sua vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2, a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização; (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) III - mediante o exercício de legítima opção individual pela não vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2 que lhe tiver sido disponibilizada, conforme o calendário divulgado pela autoridade de saúde e mediante o termo de responsabilidade de que trata o § 6º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) IV - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) § 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) § 5º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) § 6º Na hipótese de que trata o inciso III do § 3º deste artigo, a empregada gestante deverá assinar termo de responsabilidade e de livre consentimento para exercício do trabalho presencial, comprometendo-se a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) § 7º O exercício da opção a que se refere o inciso III do § 3º deste artigo é uma expressão do direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual, e não poderá ser imposta à gestante que fizer a escolha pela não vacinação qualquer restrição de direitos em razão dela. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022)



    A controvérsia decorre, como se vê, de omissão legislativa acerca da responsabilidade pelo pagamento da remuneração da gestante que, afastada das atividades presenciais, esteja impossibilitada de exercer suas tarefas de forma remota. 



    Pois bem.



    A ordem constitucional estabelece expressamente a proteção da maternidade pela seguridade social (art. 201, II). 



    Neste contexto, eventuais ônus financeiros decorrentes do afastamento em questão devem ser suportados pela coletividade, e não pelo empregador. 



    Aliás, o ordenamento jurídico já cuida de hipóteses assemelhadas, sendo legítimo que nos valhamos da analogia, no caso, porquanto é instrumento de integração normativa, nos termos do art. 4º da LINDB: "Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito". 



    A propósito, vale atentar para a previsão trazida no art. 394-A, § 3º, da Consolidação das Leis Trabalhistas:



    [...]



    Portanto, tenho que a solução para o caso passa pelo pagamento de salário-maternidade para as gestantes durante o período de afastamento. Consequentemente, há que permitir que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/91, in verbis:



    […]



    Desta forma, segundo as razões acima expostas, devem ser enquadrados como salário-maternidade os valores pagos às trabalhadoras gestantes afastadas durante o período de emergência, por força da Lei nº 14.151/2021 - e enquanto perdurarem os efeitos da lei -, possibilitando-se ao empregador a compensação prevista no art. 72, § 1º, da Lei nº 8.213/1991. Da mesma forma, devem ser excluídos os respectivos pagamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais destinadas à previdência social e aos terceiros.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, assim decidiu o ilustre Ministro ROBERTO BARROSO nos autos do RE 1.422.479, DJe de 8/3/2023:



    “DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que, em essência, decidiu ser compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, na forma no art. 72, § 1º, da Lei nº 8.213/91.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, todos da CF. Sustenta que: (i) não é possível a concessão de salário-maternidade fora das hipóteses legais; (ii) “a situação prevista na Lei 14.151/2021 não pode, por analogia, ser tratada como se se tratasse da aludida hipótese prevista no art. 394-A da CLT”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. A parte defende violações aos arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, todos da CF, que sequer foram abordados no acórdão recorrido, razão pela qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF.



    5. Além disso, para dissentir das conclusões adotadas seria necessário o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese - a saber, a Lei nº 14.151/2021, a CLT e a Lei 8.213/1991 -, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:



    (...)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.”



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se as decisões proferidas no RE 1.423.218/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 21/3/2023; e RE 1.425.431/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/4/2023, essa última ementada nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VALORES PAGOS A EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS DO TRABALHO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. LEIS NS. 14.151/2021 E 14.311/2022. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente